Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS ANTIGOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso no crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes majorado pela proximidade em estabelecimento hospitalar), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no padrão mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a nulidade da busca pessoal/veicular com a consequente absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; (ii) aferir se há provas suficientes nos autos para a condenação do acusado; (iii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. Denúncia anônima especificada, ou informe do setor de inteligência da polícia, quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito, que autoriza a busca pessoal/veicular, exatamente como ocorreu na espécie.
5. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais e na confissão extrajudicial do réu, associadas as conversas telefônicas extraídas do aparelho celular do acusado, de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
6. A existência de registro de ato infracional antigo não é, por si só, fundamento idôneo para afastar a redução de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
7. Evidenciada a primariedade e os bons antecedentes, e ausentes provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.
IV. Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.